Tribunal: TJMT
Processo: 1010298-08.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão recursal e consectários legais. Majoração de honorários advocatícios. Critérios de atualização do débito. Acolhimento parcial de ambos os recursos.
I. Caso em exame
1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos reciprocamente pela segurada e pela seguradora contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010298-08.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), MARLI MARIA CAMBRI - CPF: 408.091.539-04 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), MARLI MARIA CAMBRI - CPF: 408.091.539-04 (EMBARGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão recursal e consectários legais. Majoração de honorários advocatícios. Critérios de atualização do débito. Acolhimento parcial de ambos os
recursos.

I. Caso em exame

1.
Trata
m
-se
de Embargos de Declaração opostos reciprocamente pela segurada e pela seguradora contra acórdão que negou provimento à apelação da ré, mantendo a sentença de procedência em ação de cobrança de seguro. A segurada alega omissão quanto à majoração dos honorários recursais
.
A seguradora aduz omissão sobre a validade da cláusula de rateio e a aplicação da nova redação do art. 406 do CC.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por deixar de majorar os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC; (
ii
) saber se houve omissão por não se manifestar expressamente sobre a tese da validade e aplicabilidade da cláusula de rateio; e (
iii
) saber se o acórdão foi omisso ao não adequar, de ofício, a taxa de juros moratórios e a correção monetária, nos termos do art. 406 do CC.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios, uma vez que o recurso de apelação da seguradora foi integralmente desprovido. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1.059), impõe-se a majoração em grau recursal.

4. Não há omissão no tocante à cláusula de rateio, pois o acórdão, ao examinar a matéria e manter a condenação integral da seguradora, apreciou o mérito da controvérsia e afastou, implicitamente, qualquer limitação de responsabilidade, aplicando o princípio de que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos, desde que encontre fundamento suficiente para a decisão.

5. Constata-se efetiva omissão no que tange aos consectários legais, matéria de ordem pública que demanda a integração do julgado. É cabível o ajuste para determinar que a correção monetária incida pelo IPCA desde o efetivo desembolso e os juros moratórios pela Taxa Legal (Selic deduzido o IPCA) a partir da citação.

IV
. Dispositivo e tese

6.
Embargos de Declaração opostos pela autora e pela ré parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: "1. É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso da parte contrária for integralmente desprovido. 2. A ausência de menção textual a todas as teses recursais não configura omissão, se o acórdão enfrenta o núcleo da controvérsia e adota fundamento suficiente para a conclusão do julgado. 3. A adequação dos critérios de atualização monetária e de juros moratórios, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser sanada em sede de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata
m
-se
de embargos de declaração opostos, de forma recíproca, por MARLI MARIA CAMBRI e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., em face do acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora, mantendo a sentença que julgara procedente o pedido formulado na ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais.

A embargante MARLI MARIA CAMBRI opôs embargos (Id. 319758855
) alegando
alega omissão do acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, uma vez que o recurso de apelação da ré foi integralmente desprovido.

Em suas razões de embargos de declaração, a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. alega que o acórdão padece de omissão, pois não se manifestou expressamente sobre a tese da validade e aplicabilidade da cláusula de rateio
prevista no contrato de seguro, ponto que, segundo a embargante, foi objeto de argumentação expressa em suas razões recursais. Sustenta, ainda, que tal questão seria essencial à formação do convencimento, podendo, inclusive, alterar o resultado do julgamento.

Verbera, também, omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou a redação do art. 406 do Código Civil para fixar os juros moratórios devidos em 12% ao ano, tema que, segundo sustenta, seria de ordem pública e deveria ser aplicado de ofício pelo Tribunal.

Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão apontada e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento
dos dispositivos legais pertinentes à matéria securitária e contratual.

A
embargante Marli
ofertou contrarrazões
no Id. 322496878
,
refuta
ndo
os argumentos recursais e
pugna
pel
a

rejeição dos
aclaratórios
.

A Mapfre Seguros Gerais S.A., apesar de intimada, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Dos Embargos de Declaração de MARLI MARIA CAMBRI

A autora sustenta que o acórdão foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Com razão.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora e manteve integralmente a sentença. Assim, conforme a diretriz firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1.059 – REsp 1.573.573/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
), impõe-se a majoração dos honorários advocatícios
sempre que o recurso for integralmente desprovido e o advogado do vencedor houver apresentado contrarrazões.

Dessa forma, reconhece-se a omissão existente e determina-se a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, observados os limites dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC.

A presente integração não possui natureza infringente, mas meramente integrativa e declaratória.

Dos Embargos de Declaração da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado seria omisso em dois pontos: (i) na análise da cláusula de rateio, que limitaria a indenização securitária; e (
ii
) quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que teria alterado a taxa de juros moratórios para 12% ao ano, matéria de ordem pública que deveria ter sido observada de ofício.

O acórdão embargado, ao manter a condenação integral da seguradora, examinou amplamente a relação contratual, concluindo que a conduta da segurada, ao utilizar o trator segurado para conter incêndio, não caracterizou agravamento intencional do risco
, o que afastou qualquer hipótese de exclusão ou limitação de responsabilidade.

Embora não tenha mencionado textualmente a “cláusula de rateio”, o julgado apreciou a substância da controvérsia, analisando os efeitos das limitações contratuais e concluindo pela sua inaplicabilidade ao caso concreto.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Como se sabe
o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me
factum

dabo

tibi
jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3ª REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
de 15/6/2016.)

A embargante alega omissão do acórdão quanto à aplicação dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, conforme a Lei nº 14.905/2024, que disciplinou expressamente o cálculo dos juros moratórios legais e o índice de correção monetária aplicável às condenações de natureza civil.

Sem delongas, constata-se efetiva omissão do acórdão embargado quanto à adequação dos critérios de atualização, sendo cabível o acolhimento parcial dos embargos para integrar o julgado e ajustar a forma de incidência dos consectários legais, sem alteração do valor nominal da condenação ou da obrigação principal.

Dessa forma, o valor da condenação deve observar os seguintes parâmetros:

- Correção monetária: pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), desde a data do efetivo desembolso;

- Juros moratórios: pela Taxa Legal (Taxa Selic, deduzido o IPCA), a partir da citação.

Ante o exposto
:

a)
conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração opostos por MARLI MARIA CAMBRI, para suprir a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, elevando-os em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme o art. 85, §11, do CPC
;

b) c
onheço e acolho parcialmente os embargos de declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., tão somente para sanar a omissão quanto aos consectários legais, determinando
que o
valor da condenação seja corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do efetivo desembolso, e
acrescido de juros moratórios pela Taxa Legal (Taxa Selic deduzido o IPCA), a partir da citação, nos termos dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025